Tribunal: TJSP
Processo: 1059448-77.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
- Embargos à execução de título extrajudicial – Contrato de prestação de serviços advocatícios – Ilegitimidade da sociedade de advogados, que não figurou no contrato e que não sucedeu a sociedade anterior formada pelos mesmos sócios, cuja participação exigia alteração contratual, que não houve e o que não se altera com a ciência da executada sobre a atuação dos advogados exequentes na nova

Ementa:
- Embargos à execução de título extrajudicial – Contrato de prestação de serviços advocatícios – Ilegitimidade da sociedade de advogados, que não figurou no contrato e que não sucedeu a sociedade anterior formada pelos mesmos sócios, cuja participação exigia alteração contratual, que não houve e o que não se altera com a ciência da executada sobre a atuação dos advogados exequentes na nova sociedade, tudo conforme previsto no contrato exequendo – Multa compensatória não incide nas circunstâncias, em que se configurou a resilição unilateral do contrato, não sua rescisão – Sentença mantida, também na distribuição do ônus da sucumbência, que considerou a decadência na pretensão nos embargos e na execução – Apelo não provido.